Tribunal: STF
Processo: ARE 650428
Classe: ARE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTAS: 1. SERVIDOR PÚBLICO. Concurso Público. Necessidade. Ordem judicial. Separação dos Poderes. Ausência de violação ao pacto federativo e ao princípio da separação dos poderes. Recurso extraordinário a que se negou seguimento. Agravo regimental improvido. 



    2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.